Tribunal: TJSP
Processo: 1002891-87.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de ensino – Cobrança de mensalidades – Sentença de procedência – Insurgência do requerente – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – A partir do vencimento do prazo para adimplemento de cada mensalidade – Inteligência do artigo 397 do Código Civil – Valor descrito na inicial e fixado como condenação em sentença, todavia, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de ensino – Cobrança de mensalidades – Sentença de procedência – Insurgência do requerente – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – A partir do vencimento do prazo para adimplemento de cada mensalidade – Inteligência do artigo 397 do Código Civil – Valor descrito na inicial e fixado como condenação em sentença, todavia, que já envolve multa contratual, atualização e juros de mora até o mês da propositura da demanda – Juros de mora que devem incidir, então, desde a data da elaboração dos cálculos apresentados na exordial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002891-87.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA - IMT, é apelada FERNANDA
POMPOMET FIEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002891-87.2018.8.26.0505
2
Apelação Cível no 1002891-87.2018.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Apelante: Instituto Mauá de Tecnologia - IMT
Apelada: Fernanda Pompomet Fiel
Voto no 25.065
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Prestação
de
serviços
de
ensino

Cobrança
de
mensalidades
Sentença de procedência

Insurgência do requerente
TERMO INICIAL DA
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A partir
do vencimento do prazo para adimplemento de
cada mensalidade Inteligência do artigo 397 do
Código Civil
Valor descrito na inicial e fixado
como condenação em sentença, todavia, que já
envolve multa contratual, atualização e juros de
mora até o mês da propositura da demanda

Juros de mora que devem incidir, então, desde a
data da elaboração dos cálculos apresentados na
exordial Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por INSTITUTO
MAUÁ DE TECNOLOGIA IMT, nos autos da ação de cobrança que move
contra FERNANDA POMPOMET FIEL, objetivando a reforma da sentença (fls.
131/132) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Dello Russo Oliveira,
que julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento das
mensalidades descritas na inicial, no importe total de R$ 8.784,19, o qual
deverá ser atualizado pela tabela prática do TJSP desde a data da elaboração
dos cálculos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência foi a ré condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002891-87.2018.8.26.0505
3
Apela o autor (fls. 138/152) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada no que tange ao termo inicial
de incidência dos juros de mora, pugnando seja alterado para a data de
vencimento de cada uma das parcelas, nos termos do disposto no artigo 397
do Código Civil e também conforme constou no contrato de prestação de
serviços educacionais entabulado.

Apresentadas contrarrazões (fls. 157/159), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo
instituto de ensino autor contra ex-aluna que inadimpliu as mensalidades dos
meses de fevereiro a abril de 2016.
A matéria devolvida para exame desta Corte
restringe-se à discussão do termo inicial de incidência dos juros de mora.
E, nesse aspecto, a decisão comporta reforma.
Por tratar-se a mensalidade de obrigação
portável, positiva e líquida, cabe ao devedor diligenciar para a realização o
pagamento, de modo que, vencido o prazo para adimplemento, a mora opera-
se automaticamente, nos termos do disposto no artigo 397 do Código Civil,
não sendo necessária qualquer modalidade de interpelação prévia para que a
dívida se torne exigível em juízo.
Assim, encontrando-se a contratante em mora
desde as datas dos vencimentos das mensalidades, devem os juros
moratórios ser aplicados a partir deles, não havendo que se falar em
incidência de juros somente após a realização do ato citatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002891-87.2018.8.26.0505
4
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste
Tribunal:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
MENSALIDADES ESCOLARES -
AÇÃO DE COBRANÇA Prescrição Não ocorrência Pretensão que se
submete ao prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I) Prazo não decorrido
Juros de mora e correção monetária sobre débito resultante de
mensalidades escolares inadimplidas incidem a partir do vencimento de
cada obrigação até o efetivo pagamento
Aplicação do artigo 397 do
Código Civil. - Mora ex re - Sentença mantida Recurso desprovido (Grifou-
se; Apelação no 0006113-94.2007.8.26.0625, 34a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Carlos Von Adamek, DJ: 27/07/2016).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES
-
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS - JUROS
MORATÓRIOS
DEVIDOS
DESDE
O
VENCIMENTO
DE
CADA
MENSALIDADE - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397
DO CÓDIGO CIVIL - MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL ADOTADO NA
SENTENÇA
-
RECURSO
PROVIDO.
(Grifou-se;
Apelação
no
4000183-35.2013.8.26.0037, 30a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Andrade Neto, DJ: 06/04/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALIDADES ESCOLARES - AÇÃO DE
COBRANÇA
JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM SER CONTADOS
DESDE O VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE MORA EX RE -
DECISÃO
REFORMADA
-
Recurso
provido.
(Apelação
no
0011936-82.2014.8.26.0664, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Edgard Rosa, DJ: 06/08/2015).
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial - a correção
monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento de
cada parcela inadimplida sob o risco de locupletar o devedor ilicitamente -
inteligência dos arts. 395 e 397 do Código Civil - Precedentes
jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça - Reforma parcial da r.
sentença.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO.
(Apelação
no
0060336-81.2011.8.26.0002, 27a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Berenice Marcondes Cesar, DJ: 18/02/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002891-87.2018.8.26.0505
5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de cobrança - Mensalidade escolar
Juros moratórios - Termo inicial - Incidência a partir do vencimento de cada
mensalidade - Legalidade - A falta de pagamento das mensalidades
escolares, por ocasião dos vencimentos, constitui de pleno direito em mora
o réu - Aplicação dos artigos 389,395 e 397, do Código Civil - Sentença
mantida Recurso improvido. (Apelação no 9298955-51.2008.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton, DJ: 20/03/2012).
In casu, todavia, devido ao fato de a própria
requerente ter indicado na planilha que acompanhou a inicial (fls. 4) que o
valor mais tarde fixado em condenação (R$ 8.784,19) já envolvia a multa
contratual, atualização monetária e juros de mora até 17/07/2018, mês da
propositura da demanda, de rigor que os consectários legais incidam desde a
data da elaboração dos cálculos até o efetivo pagamento.
Anote-se, por fim, que a parcial procedência do
apelo obstaculiza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, não havendo
fundamento lógico para se majorar os honorários sucumbenciais.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da elaboração do
cálculo apresentado com a inicial, eis que os valores cobrados em Juízo e
fixados em sentença já envolviam os consectários legais desde o vencimento
das parcelas até a elaboração do cálculo.
HUGO CREPALDI
Relator